Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-76.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882 STJ e RESP. 1.908.717/DF. INAPLICABILIDADE. TEMA 452 STF. APLICABILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. PRAZO PARA PAGAMENTO. VIGÊNCIA DA LEI 13.465/17. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que condenou os possuidores do imóvel localizado no Condomínio Mansões do Lago, condomínio irregular, a pagar as taxas condominiais.

2. Há legitimidade passiva daquele que consta como possuidor na Cessão de Direitos e Deveres entregue na Administração do condomínio. Não sendo comunicada negócio jurídico posterior tem legitimidade passiva o possuidor constante do citado documento.

3. Existindo interesses colidentes entre os réus que utilizam dos serviços da Defensoria Pública, será necessário que Defensores Públicos diversos para defenderem seus interesses. Nesta situação, deve ser observado o prazo para cada um dos causídicos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 882, determinou que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".

5. Não se aplica à situação em apreço o precedente do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (REsp. 1.280.871/SP e REsp. 1.908.717/DF), o leading case trata de não adesão à associação, pois, in casu, houve a assunção da dívida devidamente assinada pelo condômino.

6. Recurso provido. Acórdão ratificado.